Tribunal: TJBA
Processo: 8173136-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173136-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GISLANE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT registrado(a) civilmente como THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DEVER DE RETIRAR O NOME DA PARTE AUTORA DO ROL DE MAUS PAGADORES.
EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385, DO STJ, NO CASO CONCRETO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8173136-15.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante GISLANE DE JESUS SANTOS e Apelado BANCO INTERMEDIUM S/A,

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça